Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723521-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVES TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS FRANK LIMA REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELVES TRANSPORTES LTDA – ME (KVS Turismo), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0010704-26.2016.8.07.0007), ajuizada em desfavor de CARLOS FRANK LIMA REGO. Antes que o feito fosse julgado, este Juízo foi informado pela recorrente, no ID 28422772, que as partes entabularam acordo o qual foi juntado na origem para fins de homologação (ID 28422772 e ID 28422773). Ademais, foi proferida sentença no Juízo a quo que homologou o mencionado acordo e resolveu o mérito e extinguiu o processo na forma do art. 487, III, b, do CPC (ID 28617991 – pág. 2). Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator